Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701046-07.2020.8.07.0003 RECORRENTE: HYGOR RODRIGUES CAETANO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CARTEIRA DE IDENTIDADE. CRIME FORMAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. REINCIDENTE GENÉRICO. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.O delito previsto no art. 304 c/c art. 297, caput, ambos do CP (uso de documento público falso), é um crime formal, ou seja, não se exige resultado naturalístico, bastando tão-somente para sua configuração, a utilização do documento, sabendo se tratar de falsificação, como se fosse autêntico. 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante têm valor probante suficiente para embasar o édito condenatório, ainda mais quando corroborados com os demais elementos de provas, tais como o Auto de Prisão em Flagrante e o Laudo de Perícia Criminal (Exame Documentoscópico). 3. Diante da comprovação da autoria e materialidade do crime de uso de documento público falso, por ter o réu apresentado carteira de identidade com dados de terceiro como se fosse seu, com a finalidade de se livrar solto, já que havia mandado de prisão em aberto em seu nome, inviável o deferimento do pedido de absolvição previsto no art. 386, VII, do CPP. 4. Ainda que fixada pena inferior a 04 (quatros) anos, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto ao réu que seja reincidente. 5. O § 3o do art. 44 do CP prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos casos de reincidência genérica (espécies distintas), desde que a medida seja socialmente recomendável. 6. No caso, além de não ser reincidente específico, o réu não é detentor de maus antecedentes e as circunstâncias judiciais são totalmente favoráveis, o que possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, por ser a medida recomendável. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição. Argumenta que o conjunto probatório é insuficiente para embasar sua condenação, a qual teria se baseado em provas produzidas em sede inquisitorial. Aduz que havendo dúvida razoável quanto à autoria, deve ser observado o princípio da presunção de inocência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, diante da comprovação da autoria e materialidade do crime de uso de documento falso, por ter o réu apresentado documento de identidade com dados de terceiro como se fosse seu, com a finalidade de se livrar solto, já que havia mandado de prisão em aberto em seu nome, inviável o deferimento do pedido de absolvição previsto no art. 386, VII, do CPP” (ID. 25095516 - Pág. 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016